Tribunal: TJSP
Processo: 1007803-91.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de Saúde. Reembolso de despesas médicas. Cirurgia plástica reconstrutora de mamas. Sentença de procedência. Recurso de apelação não provido.
Alegação de erro material diante da cobertura parcial concedida. Solicitação de recálculo acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de Saúde. Reembolso de despesas médicas. Cirurgia plástica reconstrutora de mamas. Sentença de procedência. Recurso de apelação não provido.
Alegação de erro material diante da cobertura parcial concedida. Solicitação de recálculo acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007803-91.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é embargada MARCIA
BEATRIZ POLACOW COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007803-91.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25987 GV
2
VOTO No 25987
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1007803-91.2017.8.26.0011/50000
EMBARGANTE: OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
EMBARGADO: MARCIA BEATRIZ POLACOW COSTA
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de Saúde.
Reembolso de despesas médicas. Cirurgia plástica reconstrutora
de mamas. Sentença de procedência. Recurso de apelação não
provido.
Alegação de erro material diante da cobertura parcial concedida.
Solicitação de recálculo acerca dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
contra V. Acórdão de fls. 340/345, sob alegação de erro material, uma vez que
desconsiderou o fato de não ter havido negativa de cobertura de despesas
relativas à cirurgia para retirada da prótese, tendo sido reembolsado o valor gasto
de maneira espontânea. Diante disto, pugna também pela diminuição dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve apresentação de manifestação requerendo a
rejeição do presente recurso (fls. 9/10).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007803-91.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25987 GV
3
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Primeiramente, importante frisar que não foi esquecido o
fato de que parte das despesas a cirurgia foram reembolsadas. A questão foi
bema analisada no V.Acórdão embargado:
Além disso, a ré alega que havia cobertura apenas para a retirada das
próteses, mas não para colocação e reconstrução mamária. Ocorre que
as despesas médicas e hospitalares não são especificadas dessa forma.
O procedimento foi tratado como um só. É a ré quem procura subdividí-
lo, mas não houve essa divisão de despesas pela equipe
médica/hospital. Assim sendo, não há comprovantes de despesas da
"retirada de prótese" e outros para "reconstrução mamária". Em verdade,
a ré escolheu quais despesas iria reembolsar, de forma completamente
arbitrária.
Os honorários de sucumbência foram fixados em razão da
resistência oposta à pretensão inicial, a qual foi acolhida. A questão é básica e
primária.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007803-91.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 25987 GV
4
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)